Tribunal: TJSP
Processo: 1063850-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DIALETICIDADE RECURSAL
Inocorrência. Atendidos os pressupostos legais.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Instituição Financeira arrendante que, supostamente, não comunicou as multas ao autor. Parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Preliminares afastadas.
ANULATÓRIA DE MULTAS
Demanda ajuizada para anular as multas sobre veículo, permitindo sua transferência, ou, subsidiariamente,

Ementa:
DIALETICIDADE RECURSAL
Inocorrência. Atendidos os pressupostos legais.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Instituição Financeira arrendante que, supostamente, não comunicou as multas ao autor. Parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Preliminares afastadas.
ANULATÓRIA DE MULTAS
Demanda ajuizada para anular as multas sobre veículo, permitindo sua transferência, ou, subsidiariamente, determinar ao Banco o pagamento das multas relacionadas ao veículo, uma vez descumpridas obrigações legais, ao deixar de indicar o condutor, impossibilitando, assim, a transferência e o licenciamento do veículo. Improcedência da ação. A responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo arrendado é do possuidor direto (art. 8o da Resolução n° 619/16 do CONTRAN). Precedentes.
Demonstrada a notificação postal. Prescindível a comprovação do seu recebimento pelo condutor. Não se desincumbiu o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu alegado direito (art. 373, I do CPC).
Sentença mantida.
Afasto as preliminares. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063850-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO JORGE FURRIEL, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e BANCO RCI BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram
preliminares. Negaram provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
2
AC no 1.063.850-85.2019.8.26.0053 – São Paulo – 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.564
Apte. EDUARDO JORGE FURRIEL
Apdos. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. no 1.063.850-85.2019.8.26.0053)
DIALETICIDADE RECURSAL
Inocorrência. Atendidos os pressupostos legais.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Instituição Financeira arrendante que, supostamente, não
comunicou as multas ao autor. Parte legítima para figurar
no polo passivo da ação.
Preliminares afastadas.
ANULATÓRIA DE MULTAS
Demanda ajuizada para anular as multas sobre veículo,
permitindo
sua
transferência,
ou,
subsidiariamente,
determinar ao Banco o pagamento das multas relacionadas
ao veículo, uma vez descumpridas obrigações legais, ao
deixar de indicar o condutor, impossibilitando, assim, a
transferência e o licenciamento do veículo. Improcedência
da ação. A responsabilidade pelas infrações decorrentes de
atos praticados na direção do veículo arrendado é do
possuidor direto (art. 8o da Resolução n° 619/16 do
CONTRAN). Precedentes.
Demonstrada
a
notificação
postal.
Prescindível
a
comprovação do seu recebimento pelo condutor. Não se
desincumbiu o autor do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu alegado direito (art. 373, I do CPC).
Sentença mantida.
Afasto as preliminares. Recurso não provido.
1.
Ao relatório anterior (fl. 264/268), acrescento que, anulada a r.
sentença (fls. 215/217), outra foi proferida (fls. 273/276) julgando improcedente
ação anulatória (fls. 01/12) de multas que recaem sobre o veículo arrendado pelo
autor, permitindo a transferência, ou, subsidiariamente, a imputação das infrações ao
corréu arrendante.
Recorreu o autor, sustentando em resumo, a reforma da r. sentença.
Ainda que multas tenham sido encaminhadas ao CEP do autor, não recebeu qualquer
notificação. Apelante reside em condomínio residencial e, quando não identificado o
destinatário da correspondência, há devolução aos correios. Apelante nunca recebeu
qualquer comunicado sobre as multas em questão. Município não apresentou
comprovante de recebimento efetivo das notificações. Daí a reforma (fls. 280/290).
Responderam o Município (fls. 295/300) e o Banco RCI (fls.
302/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
3
É o relatório.
2.
a) Quanto às preliminares.
a.1 - Dialeticidade recursal.
Descabida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
recursal arguida pelo apelado Banco RCI.
Atendidos os pressupostos legais.
Como aqui já se decidiu:
“... afasta-se a hipótese de lesão ao princípio da dialeticidade
alegada pelo agravado, eis que o recurso encontra-se suficientemente
motivado, não se exigindo que esgote todos os fundamentos da r. decisão.”
(AI no 2.183.590-58.2014.8.26.0000 - v.u. j. de 16.03.15 - Rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI).
Não se vislumbra, no caso, aludido desrespeito a ensejar o não
conhecimento. As razões do apelo impugnam com clareza os fundamentos da r.
sentença.
Afasto a preliminar.
a.2 Ilegitimidade passiva.
Habilita-se o Banco a figurar no polo passivo.
Escorreita a r. sentença:
“Do mesmo modo, afasto a ilegitimidade arguida pelo Banco RCI.
Isso porque, o autor sustenta que instituição financeira deixou de lhe
comunicar o recebimento das multas de trânsito, o que gerou a
impossibilidade da transferência e a imposição de multas por não indicação
de condutor. Legítima, portanto a integração da instituição bancária no pólo
passivo.” (fl. 274).
Rejeito a arguição.
b) Infundada a pretensão recursal.
Segundo consta, o autor firmou contrato de arrendamento mercantil,
em 13.07.15 (fls. 16/19), com o Banco RCI Brasil, tendo por objeto o veículo
Renault Duster Placas FEU8914 (fl. 20). Com a quitação do débito em 27.07.17 (fl.
27), pretendeu a transferência do bem, porém foi surpreendido com a existência de
43 multas de trânsito vinculadas ao veículo (fls. 33/37), que alega não serem de sua
responsabilidade. Daí o pedido de transferência do veículo, com anulação das multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
4
ou a imputação das infrações ao Banco arrendador.
Deferiu-se a tutela de urgência para “suspender a exigibilidade das
autuações de trânsito, inclusive por não indicação de condutor, e autorizar a
transferência e o licenciamento do veículo em nome do Autor.” (fl. 53).
Posteriormente, nas contestações apresentas pelo banco e pelo
Município, informaram ter sido efetivada a transferência (fls. 84, 114/118, 130/131 e
143).
Anulada (fls. 264/268) r. sentença extintiva (fls. 215/217), outra foi
proferida, nos seguintes termos:
“Pretende o autor a anulação de 43 multas por infração de trânsito
ou subsidiariamente, a condenação no banco requerido ao pagamento dessas
multas, a fim de viabilizar a transferência do veículo para seu nome (do
autor), eis que objeto de arrendamento mercantil.”
“O c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão similar à
trazida nos autos, submetida ao rito previsto no art. 543-C do CPC,
reconheceu que a responsabilidade pelo pagamento de multas por infrações
de trânsito e/ou por despesas decorrentes de remoção, guarda e conservação
de veículo arrendado é do arrendatário, enquanto em vigor o contrato de
arrendamento mercantil, não podendo ser transferida ao arrendante: (...).”
“E assim se decidiu porque a Resolução Contran no 149/2003, ao
dispor sobre o procedimento de notificação de proprietários e condutores de
veículos automotores em caso de infração de trânsito, trouxe no artigo 4o
regra expressa destinada aos casos de veículos registrados em nome de
sociedade de arrendamento mercantil, em que se atribui a responsabilidade
ao arrendatário, equiparado ao proprietário do veículo, verbis: (...)”
“No caso em debate, o autor não nega tenha cometido as multas ora
discutidas, além disso, reconhece que elas foram cometidas durante a
vigência do contrato de arrendamento mercantil, de modo que o
entendimento supra mencionado deve ser aplicado e não apenas em relação
às multas indicadas a fls. 114/118 e 130/131, mas em relação a todas as
infrações, eis que o ente público comprovou que houve envio da notificação
ao endereço do autor.”
“É certo que as notificações copiadas a fls. 110/113, 119/129 e
132/133 estão direcionadas à arrendante, todavia, elas foram encaminhadas
ao endereço do autor; basta verificar o cep (03314-000), que é exatamente o
declinado pelo autor na inicial. Assim, elas também devem prevalecer.”
“Não cabe, por conseguinte, a responsabilização da instituição
financeira
arrendante,
porque
as
notificações
foram
devidamente
encaminhadas ao autor, que deve responder pelo pagamento de todas as
multas.”
“Então, porque a responsabilidade é do autor e porque todas as
notificações foram-lhe encaminhadas, não tem direito à transferência da
propriedade do veículo sem a quitação das multas.”
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
5
fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Revogo a tutela de urgência.” (fls.
273/276)
Inconformado, recorreu o autor.
Sem razão, contudo. A
r.
sentença decidiu corretamente a lide.
b.1 Quanto à responsabilidade pelas multas
Nos termos do art. 257, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, “...
ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos
praticados na direção do veículo.”
E o art. 8o da Resolução n° 619 do CONTRAN, de 06.09.16, impõe,
nos casos de arrendamento, o arrendatário como equiparado ao proprietário do
veículo:
“Art. 8o - Para fins de cumprimento desta Resolução, no caso de
veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil,
comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do
veículo, o possuidor, regularmente constituído e devidamente registrado no
órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou Distrito Federal, nos
termos de regulamentação específica, equipara-se ao proprietário do
veículo.”
“Parágrafo único. As notificações de que trata esta Resolução
somente deverão ser enviadas ao possuidor previsto neste artigo no caso de
contrato com vigência igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.”
O tema já foi objeto de percuciente análise realizada pelo I. Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI:
“Em suma, em alienação fiduciária e em arrendamento mercantil
(leasing) de veículos, a entidade financeira não é responsável pelo
pagamento das multas por infrações de trânsito, lavradas após as baixas
dos gravames e até mesmo ao tempo das restrições, quando a posse direta
dos bens era dos adquirentes ou arrendatários, únicos responsáveis na
condição de proprietários por equiparação. Sem essa responsabilidade-raiz,
justificadora do cancelamento das multas, não há que se falar em
responsabilidade pelo débito nem admissibilidade de inscrição no CADIN
Estadual ou em atos direcionados à cobrança correspondente.” (grifei - AC
no 1.030.743-89.2015.8.26.0053 v.u. j. de 05.04.16).
Orientação sedimentada nesta Eg. Corte:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
Débito
Fiscal.
Multas
de
trânsito
Arrendamento mercantil Veículo adquirido através de contrato de leasing.
Prática de infrações de trânsito que resultaram na aplicabilidade de multas à
arrendadora. Ausência de responsabilidade tributária da sociedade de
arrendamento mercantil pelas infrações cometidas pelo arrendatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
6
Inteligência do art. 4o da Resolução 149/2003 do Contran. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (AC no 1.001.846-75.2020.8.26.0053
v.u. j. de
04.12.20 Rel. Des. DANILO PANIZZA).
Daí ser do possuidor direto a responsabilidade por essas multas de
trânsito, inclusive porque não nega que o veículo estava em sua posse no período de
ocorrência delas, ou que tenham sido praticadas por terceiro.
Portanto, descabida pretensão de transferir a obrigação à corré Banco
RCI.
Questão pacificada, outrossim, no C. Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante jurisprudência pacificada do STJ, 'é do arrendatário do
veículo a responsabilidade pelo pagamento de multa decorrente de infração
relativa ao uso indevido do bem arrendado' (AgRg no AREsp 606.736/SC,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/02/2015, DJe 20/03/2015).” (AgRg no REsp no 1.442.087/MG v.u. DJe
23.06.15 Rel. Min. HUMBERTO MARTINS).
Em suma, descabida pretensão do autor de se eximir das multas de
trânsito listadas na inicial.
b.2 Quanto à notificação.
No que se refere à alegação de não ter recebido as notificações, extrai-
se de Relatório de Entrega de Notificações para os Correios, muito embora em parte
dos envios conste como proprietário o corréu Banco RCI (fls. 111/113; 119/129;
132/133), sempre ocorreu para o CEP do autor - CEP no 03314-000. Há, ainda,
envios em nome do autor, a partir de março de 2019 (fls. 114/118 e 130/131).
Verifica-se, a propósito, no cadastro do veículo, o endereço completo do autor (fl.
83), ainda que ali constasse como proprietário o Banco RCI.
A expedição de notificação é regulada pela Resolução no 619/16, do
CONTRAN, que viabiliza a notificação da autuação por remessa postal (art. 4o, §1o).
Nada nos autos permite presumir o vício apontado pelo autor.
A notificação por via postal não se afigura procedimento descabido,
como se tem decidido (AC no 187.401.5/4 v.u. j. de 19.04.04 e AC no 189.846.5/9
v.u. j. de 24.05.04, de que fui Relator) e prescindível comprovação de efetivo
recebimento dela pelo destinatário ('A notificação devolvida por desatualização do
endereço do veículo será considerada válida para todos os efeitos'. - AC
182.721-5/8
v.u. j. de 26.01.04 - Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS; AC no
308.615.5/0 v.u. j. 15.05.06; AC no 349.435.5/9 v.u. j. de 21.08.06 e AC no
0.005.374-51.2011.8.26.0506 v.u. j. de 25.03.13, de que fui Relator). Adotou-se o
princípio da expedição, em detrimento ao da recepção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
7
Nesse sentido, recente manifestação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO
DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE
RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA 312. DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) Cumpre lembrar
que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço
junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em
virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-
la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o
art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). (...) Da interpretação dos arts. 280,
281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da
notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que
tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (grifei -
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP/2017/0173205-8
Dje de 27.03.20 Rel. Min. GURGEL DE FARIA).
E, consoante restou demonstrado (fls. 111/133), ao endereço do
apelante, possuidor-arrendatário equiparado ao proprietário, foram enviadas todas as
notificações de penalidades.
Daí a inexistência de vício.
Como aqui já se decidiu:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH.
CASSAÇÃO. Pretensão do impetrante de ver anulados as multas e o
procedimento encetado em seu desfavor, que culminou com a cassação de
sua CNH. Ordem denegada na origem. Manutenção. Alegação de ausência
de notificação afastada. Responsabilidade do condutor em manter seus
dados cadastrais atualizados no órgão de trânsito. Validade das
notificações por remessa postal, sem necessidade de Aviso de Recebimento.
Ato administrativo incólume. Inteligência dos arts. 241 e 282, §1o, do CTB.
Precedentes do STJ e do TJSP. Violação do direito líquido e certo não
configurada.
Recurso
não
provido.”
(grifei
-
AC
no
1.016.354-26.2020.8.26.0053 v.u. j. de 09.10.20 Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO).
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração que visa à
anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir -
Prova dos autos que demonstra o envio das notificações (de instauração e
do resultado da cassação) à Impetrante, no endereço constante nos
cadastros do órgão de trânsito Inteligência do artigo 282, §1o do CTB -
Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063850-85.2019.8.26.0053
8
veracidade, competindo a quem os impugna demonstrar a inobservância dos
preceitos legais, o que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado
Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(grifei - AC no 1.013.710-81.2018.8.26.0053 v.u. j. de 10.08.20 Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI).
Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos
de seu alegado direito (art. 373, I do CPC). A r. decisão deu correta solução à
demanda. É mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Percentual de honorários fixados na r. sentença (fl. 276) majorados em
3% (três por cento) a título recursal (art. 85, §11, do CPC) a favor dos patronos das
rés.
3.
Afasto as preliminares. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)